Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração, sob pena de ressarcimento ao erário.
3. No caso, a ré/apelante demonstra que foi submetida à perícia médica na Subsecretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, a qual homologou atestado de licença para tratamento da própria saúde de até 15 dias, com encaminhamento ao INSS. Como não há elementos apontando a prorrogação desse prazo, a apelante deveria retornar ao trabalho em 05/08/2020, data em que a licença médica se encerraria, independente da realização da perícia, pelo INSS.
4. Contudo, a ré/apelante não retornou ao trabalho com o encerramento da licença, o que afasta a boa-fé no recebimento dos valores. Logo, para todos os fins, a apelante não fazia mais jus aos valores auferidos, visto que não prestou nenhum serviço após o encerramento da licença.
5. Nesse contexto, para que não haja a necessidade de ressarcimento ao erário, deveria a recorrente comprovar a sua boa-fé objetiva, praticando alguma forma de aviso ao órgão concedente, ao constatar o erro administrativo pertinente ao pagamento indevido das verbas. Todavia, não há demonstração acerca da boa-fé objetiva da apelante, quanto ao recebimento das mencionadas verbas.
6. Recurso conhecido e desprovido.